Tribunal: STF
Processo: HC 84394
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
HABEAS CORPUS - IMPETRAÇÃO CONTRA SENTENÇA PROLATADA POR TURMA
RECURSAL - ADEQUAÇÃO. Cabível é o habeas corpus contra sentença
proferida por Turma Recursal, sendo despiciendo o fato de não ganhar
 contornos de substitutivo do recurso ordinário constitucional
previsto contra decisão de única instância prolatada por Tribunal
Superior.
        ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ARTIGO 236 -
ALCANCE DA EXPRESSÃO "AUTORIDADE JUDICIÁRIA". A expressão envolve
toda e qualquer autoridade judiciária no desempenho da função, não
se restringindo à figura do juiz da Vara da Infância e do
Adolescente.
        AÇÃO PENAL - JUSTA CAUSA - APRECIAÇÃO. A apreciação
 da existência, ou não, de justa causa faz-se diante dos fatos
narrados na denúncia, descabendo antecipação considerada a prova a
ser produzida.